Tribunal: TJMT
Processo: 1026868-69.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026868-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[SEBASTIAO MASSONI - CPF: 802.552.728-04 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1026868-69.2024.8.11.0003

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENT
ORPECENTES. R
ECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA

DE INTERESSE.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA SENILIDADE, DE OFÍCIO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
.
ABRANDAMENTO DO REGIME. INVIABILIDADE
.
CIRCUN
S
TÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:

(
i
) réu preso em flagrante transportando aproximadamente 485,9 kg de cocaína;

(
ii
) droga oculta em compartimento falso no fundo de caminhão;

(
iii
)
uso de aplicativo criptografado
e
indícios de vínculo com organização criminosa
;

(
iv
) pena-base fixada em
10 anos;

(
v
) conf
issão reconhecida na sentença; (
v
i
) apelante
que contava com 70 anos

na data da sentença.

3.
Requerimentos do recurso:

(
i
) redução da pena-base; (
ii
) aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da
pena em 1/6; (
iii
) reconhecimento do tráfico
de drogas
privilegiado
;
(
iv
) fixação de regime mais brando para início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:

(
i
) saber se a pena-base foi fixada de forma proporcional, à luz da quantidade e natureza da droga apreendida;

(
ii
) verificar se há interesse recursal quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea;
(
iii
) verificar, de ofício, se é cabível o reconhecimento da atenuante da senilidade;

(
i
v
) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas;

(
v
) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade da droga apreendida (485,9 kg), circunstâncias que evidenciam a elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

6. Não há interesse recursal quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois esta foi reconhecida pelo juízo sentenciante, com a correspondente redução de 1/6 da pena.

7. O réu faz jus à atenuante da senilidade (art. 65, I,
CP
), uma vez que contava com mais de 70 anos à época da sentença
.

8. Não é cabível a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o
modus operandi
adotado — ocultação da droga em fundo falso de caminhão e atuação
articulada com terceiros — revela dedicação a atividade criminosa e não se coaduna com a figura do traficante eventual.

9. O regime inicial fechado deve ser mantido, diante da presença de circunstância judicial desfavorável (negativação das circunstâncias do crime) e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido em parte e, na parte remanescente, desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, e 42; C
P
,
arts
. 65, I e III, “
d
”;
CPP
, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.040.506/MT,
AgRg
no
HC
685.456/MT
,

AgRg
no
AREsp
2739029/SP; TJMT,
Apelação Criminal
n.
1000304-77.2022.8.11.0050
,

Apelação Criminal n.
1001080-69.2023.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1026868-69.2024.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Sebastião Massoni
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1026868-69.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06),
à pena de
8 (oito) anos
e
4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial

fechado
, e
800 (oitocentos)
dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a defesa postula a minoração da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea com a redução da pena em 1/6 (um sexto), a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo ou na fração de 1/3 (um terço) e, por fim, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (id.
267247844
).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 267248255).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo

(id.
292590367
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025